Tribunal: TCU
Processo: 000.867/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 32023 e Uasg 240124 (Objeto: Contratação de empresa para executar serviços continuados de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos.)

Inteiro teor:
Acórdão 701/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 3/2023, celebrado entre o Museu de Astronomia e Ciências Afins e a empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda., oriundo da adesão à Ata de Registro de Preço (ARP) 1/2023 do Ministério da Educação (MEC), com vistas à execução de serviços continuados de agenciamento de viagens, no valor anual de R$ 129.998,98; Considerando que a denunciante aponta, em suma, irregularidades como contratação com sobrepreço, vício na adesão à ARP, ciência prévia dos gestores sobre as irregularidades, pagamentos superfaturados, utilização de contrato declarado nulo, omissão no dever de ressarcimento e arquivamento indevido com dano ao erário; Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014); Considerando que, quanto ao risco, verifica-se que o contrato objeto da denúncia foi rescindido em junho de 2025, sem possibilidade de reversão; Considerando que a materialidade das supostas irregularidades seria inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (R$ 120.000,00), conforme disposto no inciso I do art. 6o c/c o inciso III do art. 7o da Instrução Normativa TCU 98/2024; Considerando que os fatos noticiados não são relevantes o suficiente a ensejar atuação direta do Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-13; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o prosseguimento da denúncia, visto que os fatos noticiados são de baixos risco, relevância e materialidade; c) comunicar os fatos ao Museu de Astronomia e Ciências Afins, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o órgão de Controle Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, encaminhando-lhe cópias deste Acórdão e das peças 10 e 12; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Museu de Astronomia e Ciências Afins e à denunciante; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e f) arquivar o processo nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.867/2026-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Museu de Astronomia e Ciências Afins. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.